Tribunal: TJDFT
Processo: 0003053-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. ART. 4° DA LEI 13.654/18. CONSTITUCIONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

1. Conforme posicionamento unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.

2.. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.